Tribunal: TJPA
Processo: 0007986-48.2013.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3614 - Crimes contra a Ordem Tributária
Data de julgamento: 2020-11-04

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL ? CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA ? INCIDÊNCIA DO ART. 1º, ITENS I, II E V DA LEI Nº 8.137/90 ? PRELIMINAR DE ERROR IN JUDICANDO - É FIRME A JURISPRUDÊNCIA NO SENTIDO DE QUE O ÓRGÃO JUDICIAL, PARA EXPRESSAR SUA CONVICÇÃO, NÃO ESTÁ OBRIGADO A ADUZIR COMENTÁRIOS A RESPEITO DE TODOS OS ARGUMENTOS LEVANTADOS PELAS PARTES, QUANDO DECIDIR A CAUSA COM FUNDAMENTOS CAPAZES DE SUSTENTAR SUA CONCLUSÃO. PRECEDENTE DO STJ ? PRELIMINAR REJEITADA ? MÉRITO ? AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO DEMONSTRADAS NOS AUTOS ? RESPONSABILIDADE PENAL CARACTERIZADA ? DOSIMETRIA DA PENA ? RETIFICAÇÃO NO QUANTUM DE OFÍCIO - PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL PARA A REPRIMENDA CORPORAL QUE SE TORNA PROPORCIONAL À PENA DE MULTA E SEM ATENUANTES, AGRAVANTES E CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO DE PENA, NÃO PODERIA SER A SANÇÃO DEFINITIVA SUPERIOR AO MÍNIMO, RAZÃO PELA QUAL A PENA DEFINITIVA É NO MÍNIMO LEGAL DE 02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL ABERTO E DEZ (10) DIAS-MULTA, MANTENDO-SE A SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR UMA RESTRITIVA DE DIREITO E OUTRA DE MULTA, CONFORME DISPOSTO NA SENTENÇA A QUO ? APELO DESPROVIDO E, DE OFÍCIO, RETIFICADO O QUANTUM DA PENA DEFINITIVA ? UNÂNIME.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
TJE/PA- TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0007986-48.2013.8.14.0401
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA
APELAÇÃO PENAL
APELANTE: PRICILA DE NAZARÉ VALE DE LINO
ADVOGADO: JOSÉ ASSUNÇÃO MARINHO DOS SANTOS FILHO - OAB Nº 11.714
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO M. CARVALHO MENDO
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA - INCIDÊNCIA DO ART. 1º, ITENS I, II E V DA LEI Nº 8.137/90 - PRELIMINAR DE
ERROR IN JUDICANDO
- É FIRME A JURISPRUDÊNCIA NO SENTIDO DE QUE O ÓRGÃO JUDICIAL, PARA EXPRESSAR SUA CONVICÇÃO, NÃO ESTÁ OBRIGADO A ADUZIR COMENTÁRIOS A RESPEITO DE TODOS OS ARGUMENTOS LEVANTADOS PELAS PARTES, QUANDO DECIDIR A CAUSA COM FUNDAMENTOS CAPAZES DE SUSTENTAR SUA CONCLUSÃO. PRECEDENTE DO STJ - PRELIMINAR REJEITADA - MÉRITO - AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO DEMONSTRADAS NOS AUTOS - RESPONSABILIDADE PENAL CARACTERIZADA - DOSIMETRIA DA PENA - RETIFICAÇÃO NO
QUANTUM
DE OFÍCIO - PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL PARA A REPRIMENDA CORPORAL QUE SE TORNA PROPORCIONAL À PENA DE MULTA E SEM ATENUANTES, AGRAVANTES E CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO DE PENA, NÃO PODERIA SER A SANÇÃO DEFINITIVA SUPERIOR AO MÍNIMO, RAZÃO PELA QUAL A PENA DEFINITIVA É NO MÍNIMO LEGAL DE 02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL ABERTO E DEZ (10) DIAS-MULTA, MANTENDO-SE A SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR UMA RESTRITIVA DE DIREITO E OUTRA DE MULTA, CONFORME DISPOSTO NA SENTENÇA
A QUO -
APELO DESPROVIDO E, DE OFÍCIO, RETIFICADO O
QUANTUM
DA PENA DEFINITIVA - UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Terceira Turma de Direito Penal, em conformidade com as notas taquigráficas, por unanimidade, em negar provimento ao apelo e, de ofício, retificar o
quantum
da pena definitiva, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 29 dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Raimundo Holanda Reis.

Belém/PA, 29 de outubro de 2020.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
TJE/PA- TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0007986-48.2013.8.14.0401
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA
APELAÇÃO PENAL
APELANTE: PRICILA DE NAZARÉ VALE DE LINO
ADVOGADO: JOSÉ ASSUNÇÃO MARINHO DOS SANTOS FILHO - OAB Nº 11.714
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO M. CARVALHO MENDO
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - PRICILA DE NAZARÉ VALE DE LINO, qualificada nos autos, interpôs recurso de Apelação Criminal em face da sentença do D. Juízo de Direito da Vara de Crimes contra o Consumidor e a Ordem Tributária da Comarca de Belém/PA, que a condenou à pena de dois (02) anos e seis (06) meses de reclusão e noventa (95) dias-multa e, à vista das circunstâncias judiciais e fases da dosimetria da pena, analisadas naquela decisão
a quo,
a sanção se demonstra por certo em dois (02) anos de reclusão e noventa (90) dias-multa, em regime inicial aberto, na incidência do art. 1º, itens I, II e V da Lei nº 8.137/90.

Nos termos do artigo 44, I a III e §2º do Código Penal, o julgador substituiu a pena privativa de liberdade ora imposta por uma restritiva de direitos e uma de multa.

Conforme a decisão recorrida a pena restritiva de direitos consiste em prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas e deve estar condizente com a natureza do delito e as aptidões da ré, observando-se, quanto ao mais, segundo consta, as disposições do artigo 46, §§1º a 4º do CP e que o local de cumprimento da pena seja determinado pelo Juízo da Execução, observadas as demais determinações às fls. 210/v.

Extrai-se da sentença vergastada os fatos narrados na denúncia:

¿PRICILA DE NEZARÉ VALE DE LINO, qualificada nos autos, foi denunciada pelo Ministério Público, como incursos no art. 1º, I, II e V da lei 8137/90 c/c art. 91, I do CPB, sob a acusação de sonegação fiscal cometido por meio de Pessoa Jurídica, na condição de sócia majoritária e administradora da Empresa Vale de Lino LTDA, IE nº 15253606-0, vez que vendeu/entregou mercadorias sem a cobertura dos documentos fiscais. (§) Narra a denúncia que a ré incorreu em crime por ter entregado mercadorias desacompanhadas de documentos fiscais hábeis, incorrendo, no tipo descrito no inciso V do art. 1º, e por não ter registrado essas operações de saídas de mercadorias nos livros de saída, de apuração do ICMS e de inventário, o que se subsume no tipo descrito no inciso II do art. 1º, além de ter omitido informações (saídas) às autoridades fazendárias nas Diefs mensais, o que levou à declaração mensal de valores a menor do realmente devido, incorrendo aqui, no tipo penal descrito no inciso I do art. 1º da Lei n º 8137/90, fls. 02-17. (§) Segundo o Auto de Infração e Notificação Fiscal nº 372006510007007-5 (fl. 20), lavrado em 27/06/2006, o contribuinte entregou, remeteu, conduziu mercadoria desacompanhada de documento fiscal hábil, entendendo-se como tal a falta de emissão do mesmo. TAD baseado no levantamento de estoques da empresa acima identificada realizado no Shopping Iguatemi em conjunto com a CERAT - Belém. O valor do débito fiscal apurado na época da lavratura foi de R$ 18.057,19, acrescido da multa de 80% sobre o imposto. (§) Com os autos de infração vieram a informação de que a ré parcelou o débito, que após o pagamento de cinco parcelas, foi revogado em 29/11/2007, fls. 29. (§) Contrato de constituição da sociedade, no qual consta a ré Priscila de Nazaré Vale de Lino como detentora de 90% (noventa por cento) das cotas, cuja administração, segundo cláusula VIII, era de responsabilidade da referida ré, fls. 34/35. (§) Certidão de dívida ativa nº 20075700002279, inscrição em 15/01/2007, livro 035 e folha 154 (fl. 36). (...)¿.
Sic. Fls. 203/v.

A ré inconformada com a decisão
a quo
, recorreu alegando que as provas dos autos não conduzem à sua condenação.

Aduz que na sentença ocorreu
error in judicando
por desconsiderar a versão fática sustentada pela defesa no decorrer da instrução criminal e que não deveria ter sido declarada revel só porque não compareceu em uma única audiência, afinal a apelante teve um mal súbito horas antes do ato.

No mérito, a defesa refere que o AINF foi lavrado em 27.06.2006, mesma data de inauguração da empresa VALE DE LINO & CIA LTDA que a apelante, então com 24 (vinte e quatro) anos de idade era sócia-proprietária.

Argumenta que o eventual descumprimento à legislação fiscal estadual não se deu por vontade deliberada e consciente da apelante, mas tão somente por um lapso cometido por inexperiência no ramo, cuja exploração da atividade acabara de iniciar quando da lavratura do Auto de Infração; com isso, não houve o dolo genérico para a configuração do tipo penal.

Diz que nos autos não consta quaisquer documentos que ratifiquem a descrição da infração e enquadramento legal apontado na AINF, sem contar a ausência do elemento subjetivo do dolo.

Por fim, pede o provimento do apelo para a reforma da sentença recorrida, visando a sua absolvição por ausência de provas, nos termos do pedido de fls. 215-224.

Contrarrazões às fls. 225-250 pedem a confirmação da decisão
a quo
, ressalvando que a apelante, querendo, poderá extinguir a sua punibilidade,
ex vi
do art. 83 da Lei nº 9.430/1996 até antes de transitar em julgado a sentença, podendo parcelar esse débito, isso mesmo depois de ela ter perpetrado um crime fiscal.

A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso.

É o Relatório. À Douta Revisão.

Belém/PA, 14 de outubro de 2020.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Adequado e tempestivo conheço do recurso de Apelação Criminal interposto por PRICILA DE NAZARÉ VALE DE LINO.

Da Preliminar de e
rror in judicando

A apelante alega que na sentença ocorreu
error in judicando
por desconsiderar a versão fática sustentada por sua defesa no decorrer da instrução criminal, no entanto, pelo que se vê, o julgador não desconsiderou nada que não fosse essencial e, por outro lado, não é obrigado a acolher uma versão que ele entenda que não haja respaldo em provas e cabe apenas demonstrar na sentença fundamentos capazes de sustentar a sua convicção dos fatos para uma completa prestação jurisdicional.

No mesmo sentido:
No que toca à suposta ofensa ao art. 381 e 387, do CPP, a
jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é firme no sentido de
que o órgão judicial, para expressar sua convicção, não está
obrigado a aduzir comentários a respeito de todos os argumentos
levantados pelas partes, quando decidir a causa com fundamentos
capazes de sustentar sua conclusão. (STJ - AgRg no AgRg no REsp 1515946/PR - Rel. Ministro Felix Fischer - Quinta Turma - Pub. 14.09.2018).

Com isso, rejeito a preliminar.

EM ANÁLISE:

Dos Fatos
:
Narra a denúncia que a ré incorreu em crime por ter entregado mercadorias desacompanhadas de documentos fiscais hábeis, incorrendo, no tipo descrito no inciso V do art. 1º, e por não ter registrado essas operações de saídas de mercadorias nos livros de saída, de apuração do ICMS e de inventário, o que se subsume no tipo descrito no inciso II do art. 1º, além de ter omitido informações (saídas) às autoridades fazendárias nas Diefs mensais, o que levou à declaração mensal de valores a menor do realmente devido, incorrendo aqui, no tipo penal descrito no inciso I do art. 1º da Lei n º 8137/90, fls. 02-17. (§) Segundo o Auto de Infração e Notificação Fiscal nº 372006510007007-5 (fl. 20), lavrado em 27/06/2006, o contribuinte entregou, remeteu, conduziu mercadoria desacompanhada de documento fiscal hábil, entendendo-se como tal a falta de emissão do mesmo. TAD baseado no levantamento de estoques da empresa acima identificada realizado no Shopping Iguatemi em conjunto com a CERAT - Belém. O valor do débito fiscal apurado na época da lavratura foi de R$ 18.057,19, acrescido da multa de 80% sobre o imposto. (§) Com os autos de infração vieram a informação de que a ré parcelou o débito, que após o pagamento de cinco parcelas, foi revogado em 29/11/2007, fls. 29. (§) Contrato de constituição da sociedade, no qual consta a ré Priscila de Nazaré Vale de Lino como detentora de 90% (noventa por cento) das cotas, cuja administração, segundo cláusula VIII, era de responsabilidade da referida ré, fls. 34/35. (§) Certidão de dívida ativa nº 20075700002279, inscrição em 15/01/2007, livro 035 e folha 154 (fl. 36). (...)¿.
Sic. Fls. 203/v.

No contexto dos autos a apelante, na qualidade de sócia majoritária da empresa contribuinte VALE DE LINO & CIA LTDA, a quem coube por força contratual de constituição da sociedade a sua administração; responsabilidade ou representação ativa e passiva; judicial e extrajudicial (fls. 107-108), deixou de cumprir as obrigações tributárias inerentes ao ramo das atividades mercantis.

Pelo que desponta de sua conduta, que deu origem ao Auto de Infração e Notificação Fiscal - AINF 372006510007007-5, a contribuinte entregou, remeteu, conduziu mercadoria desacompanhada de documento fiscal hábil, entendendo-se como tal a falta de emissão do mesmo; não registrou as operações de saída de mercadorias no livro correlato, de apuração do Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviços-ICMS e omitiu informações às autoridades fazendárias das DIEFS mensais (
Declarações de Informações Econômico- Fiscais), efetuando valores a menor em relação ao realmente devido.

Apuradas as circunstâncias pelas quais ocorreram os fatos, inclusive havendo registro de TAD (Termo de Apreensão e Depósito), é possível observar tais ocorrências nos autos por meio da prova de existência dos crimes, que constitui a sua materialidade, senão vejamos:

O Processo Administrativo Disciplinar Tributário foi concluído em 15.01.2007 e apurou o débito de R$18.529,42 (dezoito mil, quinhentos e vinte e nove reais e quarenta e dois centavos), que atualizado na data de 22.02.2013 alcançou o montante de R$50.539,49 (cinquenta mil, quinhentos e trinta e nove reais e quarenta e nove centavos), conforme se depreende das fls. 18 e seguintes, constante no AINF
372006510007007-5 e o lançamento do crédito tributário à fl. 20
.

Verifica-se à fl. 45 a certidão de dívida ativa tributária referente ao ICMS.

A respeito de processo administrativo como prova orienta o Superior Tribunal de Justiça:
"Esta Corte Superior de Justiça pacificou o entendimento de que
documentos produzidos na fase inquisitorial, como o processo
administrativo tributário, por se sujeitarem ao contraditório
diferido, podem ser utilizados como fundamento para a prolação de
sentença condenatória, sem que tal procedimento implique ofensa ao
disposto no artigo 155 do Código de Processo Penal" (STJ - AgRg no HC
414.463/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em
3/10/2017, DJe 11/10/2017).

A auditora fiscal que lavrou o AINF
372006510007007-5 declarou em Juízo:

FRANCINETE CONCEIÇÃO DE SOUSA - Auditora Fiscal - Testemunha: ¿
... que a depoente foi a auditora que lavrou o AINF... que ao chegar ao estabelecimento no antigo shopping Iguatemi solicitou as NFs de entrada das mercadorias lá expostas e em estoque, quando lhe informaram que não possuíam referidas NFs, como também não havia NFs de saída, tendo chegado à conclusão de que houve saída de mercadoria desacompanhada do documento fiscal hábil por ter encontrado no estabelecimento notas de fatura indicativas de que as mercadorias lá consignadas haviam saído do estabelecimento; que foi feito um Termo de Apreensão e Depósito (TAD) das mercadorias que lá estavam estocadas, que permaneceram; que assumiu o ônus de fiel depositário; que não viu a ré no estabelecimento, tendo sido recebida por empregados; que a documentação correlata ao processo fiscal não se encontra nos autos¿.
(fls. 91-92).

O representante ministerial, naquele momento da audiência, pediu que fosse oficiada à Secretaria da Fazenda do Estado do Pará

para requisitar o inteiro teor do processo fiscal tendo sido juntado às fls. 100-136/v e onde se pode observar no verso da fl. 135 o pedido de parcelamento do débito fiscal do ICMS, assinado pela representante e administradora da contribuinte, PRICILA DE NAZARÉ, em 29.06.2006, que não foi adimplido, tendo sido revogado - fls. 29/v.

À fl. 132 observo que o sócio minoritário Alex Vale de Lino também efetuou um pedido de parcelamento em 30.11.2007, todavia restou também revogado por inadimplência - fls. 30/v, demonstrando que ambos os sócios reconheceram a legitimidade da dívida.

À fl. 158 foi decretada a revelia da apelante que, embora regularmente intimada para a audiência (fls. 156-157), não compareceu e nem justificou sua ausência só alegando agora no recurso que teve um mal súbito horas antes do ato, mas nada trouxe nos autos que convalidasse a sua alegação.

A recorrente não arrolou testemunhas e nem apresentou qualquer prova que descartasse a acusação.

Em crimes tributários como o de sonegação fiscal, para a sua caracterização, é suficiente a presença do dolo genérico consistente na omissão voluntária do
recolhimento, no prazo legal, dos valores devidos, conforme orienta o precedente jurisprudencial:
A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que
"os crimes de
sonegação fiscal
e apropriação indébita previdenciária
prescindem de dolo específico, sendo suficiente, para a sua
caracterização, a presença do dolo genérico consistente na omissão
voluntária do recolhimento, no prazo legal, dos valores devidos
". Precedentes.
(STJ - AgRg no AREsp 469137, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, Pub. DJe 13/12/2017). Grigado.

Não há como admitir a justificativa da apelante em seu apelo de que o eventual descumprimento da legislação fiscal estadual não se deu por sua vontade deliberada e consciente, mas tão somente por um lapso cometido por inexperiência no ramo, cuja exploração da atividade acabara de iniciar quando da lavratura do Auto de Infração, tendo em vista que este foi lavrado em 27.06.2006, mesma data de inauguração da empresa que a apelante, então com 24 (vinte e quatro) anos de idade, era sócia-proprietária. (fls. 220-221).

Sabe-se que é risco assumir um negócio e não é só para visar o lucro, porque envolve também as obrigações fiscais que decorrem das atividades a serem exploradas e isso nada tem a ver com inexperiência e sim com responsabilidade tributária.

Assim, restou caracterizada a responsabilidade penal da recorrente à frente da administração da empresa contribuinte VALE DE LINO & CIA LTDA, na incidência do art. 1º, itens I, II e V da Lei nº 8.137/90.

DA DOSIMETRIA DA PENA

Na primeira fase consta da sentença apelada:

¿
1)
culpabilidade
- A reprovabilidade ou o desvalor da conduta se encontra adstrito ao que se reverbera ao tipo penal, razão pela qual deixou de aplicar uma maior reprovação ao réu; 2)
antecedentes
- não existe registro anterior de condenação definitiva por fato delituoso que venha a desabonar essa circunstância, conforme o verbete da Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça. Para o STJ, apenas devem ser tidos como maus antecedentes aqueles processos criminais com sentença penal condenatória transitada em julgado, em homenagem ao princípio da presunção de inocência; 3)
conduta social
-. A conduta social diz respeito ao modo de vida da ré. Se leva uma conduta voltada para a prática de delito, seu comportamento social, ou seja, com relação à sua família, aos vizinhos, em seu trabalho, bem assim com relação à sociedade como um todo. Os elementos formadores da conduta social devem ser delineados por meio das provas, no decorrer da instrução criminal, que no caso, poucos elementos foram coletados a respeito de sua conduta social, razão pela qual deixo de valorá-la; 4
) personalidade
- São as qualidades imanentes ao agente. São suas características marcantes quanto ao agir, pensar e sentir. É o padrão da individualidade pessoal e social. Tal aspecto, exige um alcance macro do contexto e meio que o agente desenvolva suas atividades e relacionamentos sociais e contratuais. O processo, ou melhor a instrução não me permitiu a avaliação segura da personalidade do agente, posto que não foram produzidas provas neste sentido e nem ouvido profissional nesse campo. Não dá para saber da inclinação íntima e costumeira do agente para o delito, razão pela qual deixo de aplicá-las; 5)
motivo do crime
- Os motivos do crime são os fatores psíquicos que levam a pessoa a praticar o fato delituoso indicar tanto a causa que promoveu a atuação criminosa, como a finalidade pretendida com a prática delitiva. O tipo, no caso, já o pune com mais severidade, assim, deixo de agravar e evitando a dupla punição, elaboro como elemento neutro; 6)
consequências
- São os efeitos decorrentes do crime, como exaurimento deste, em prejuízo da vítima, de seus familiares ou da sociedade, de natureza pessoal, moral, afetiva, patrimonial, social ou política as consequências do crime. Não são aqueles efeitos esperado e natural da conduta. No caso presente já são devidamente abalizadas e punidas pelo tipo sancionatório a ser aplicado. 7)
circunstâncias
- Diz respeito ao fato criminoso em si e ao modo como ocorreu o crime - modus operandi. São elementos acidentais ou secundários, como o modo de execução do crime, os instrumentos empregados em sua prática, as condições de tempo e local em que ocorreu o ilícito penal, etc. São dotadas de caráter residual e, logo, apenas incidirão quando não previstas como qualificadora, causa de aumento, privilégio, causa de diminuição, atenuante ou agravante genérica. No caso presente, não vislumbro elementos outros que não os já contidos no tipo penal. 8)
o comportamento da vítima
- Em nada concorreu para o resultado do crime. É neutro. Assim, após a análise das circunstâncias judiciais estabeleço como necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime a
PENA BASE, em 02 (dois) anos, bem como multa de 90 (noventa) dias-multa,
considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do código penal, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, levando em consideração a situação econômica do réu.
¿ fls. 208/v-209/v. Grifo.

Na segunda fase:

¿
Não ocorrem circunstâncias atenuantes e agravantes a considerar
.¿ Fls. 209/v.

Na terceira fase:

¿
Não havendo ou concorrendo causa de diminuição ou de aumento de pena, fica a ré CONDENADA DEFINITIVAMENTE a pena em 02 (dois) anos e 6 (seis) meses, bem como multa de 95 (noventa e cinco) dias-multa...¿.
Fls. 209/v.

Pelo visto há um relevante equívoco nesta parte da sentença, porque a pena-base foi no mínimo legal para a pena corporal -
dois (02) anos
de reclusão e acima do mínimo legal para a pena de multa -
noventa (90) dias-multa
; portanto, não havendo proporcionalidade entre uma e outra, afinal por força do art. 8º da Lei nº 8.137/90, o valor mínimo da pena pecuniária é de dez (10) dias-multa.

A respeito da matéria o precedente:
De acordo com o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça,
a pena de multa-tipo deve guardar correspondência com a sanção
privativa de liberdade aplicada, circunstância que se observa na
hipótese ora examinada, já que a Corte de origem, ao reduzir a pena
reclusiva, também diminuiu, de modo proporcional, a quantidade de
dias-multa. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp 1183793/PR - Quinta Turma - Rel. Min. Jorge Mussi - Pub. DJe de 30.11.2018).

Assim, na primeira fase a pena-base da sanção privativa de liberdade permanece no mínimo legal de dois (02) anos de reclusão passando a de multa ser proporcional, portanto, também no mínimo legal de dez (10) dias-multa.

Observa-se que nas demais fases não houve qualquer circunstância que pudesse alterar a pena, porque sem atenuantes, agravantes e sem aumento ou diminuição de pena, não havia razão para aumentar a pena no final como ocorreu na decisão apelada, por isso, de ofício, retifico a reprimenda proferindo que a PENA DEFINITIVA É DE DOIS (02) ANOS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE DEZ (10) DIAS-MULTA, mantendo os demais termos da sentença
a quo
, especialmente em relação à substituição da pena. Adianto que não há prescrição nos autos.

Pelo exposto, conheço do apelo para lhe negar provimento e, de ofício, retifico o
quantum
da pena, nos termos enunciados.

É o Voto.

Sessão Ordinária de, 29 de outubro de 2020.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

ApPricila